Tribunal: TJMT
Processo: 1014821-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1014821-38.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. REGISTROS CRIMINAIS NÃO INDICAM RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA. PACIENTE MORADOR DE RUA. CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR A DECISÃO LIMINAR.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente preso preventivamente pela prática, em tese, do delito de furto qualificado tentado; (ii) prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva; (iii) paciente possui uma condenação definitiva pela prática do delito de ameaça e da contravenção penal de vias de fato; (iv) paciente que não possui residência fixa e ocupação lícita, estando em situação de rua.
3. Requerimento: manutenção do paciente em liberdade provisória sob a imposição de medidas cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão inclui saber se é possível manter o paciente em liberdade provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.
6. As circunstâncias do caso concreto evidenciam a adequação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, pois os registros criminais do paciente não indicam contemporaneidade ou causalidade com o crime que ensejou a constrição provisória impugnada.
7. A condição de morador de rua não constitui razão para justificar a manutenção da prisão preventiva, sob pena de ignorar o tratamento específico e peculiar que deve ser destinado a essa população e de penalizar a condição de miserabilidade social e econômica do paciente.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus concedida para ratificar a decisão liminar.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 282, § 6o, 312, 313, 319, 648, I; CP, art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014821-38.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DIEGO FERREIRA SOUZA - CPF: 000.785.541-95 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), CLAUDECIR RAMPAZZO - CPF: 024.980.879-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. REGISTROS CRIMINAIS NÃO INDICAM RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA. PACIENTE MORADOR DE RUA. CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR A DECISÃO LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso preventivamente pela prática, em tese, do delito de furto qualificado tentado;
(ii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva;
(iii)
paciente possui uma condenação definitiva pela prática do delito de ameaça e da contravenção penal de vias de fato;
(iv)
paciente que não possui residência fixa e ocupação lícita, estando em situação de rua.

3. Requerimento: manutenção do paciente em liberdade provisória sob a imposição de medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se é possível manter o paciente em liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.

6. As circunstâncias do caso concreto evidenciam a adequação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, pois os registros criminais do paciente não indicam contemporaneidade ou causalidade com o crime que ensejou a constrição provisória impugnada.

7. A condição de morador de rua não constitui razão para justificar a manutenção da prisão preventiva, sob pena de ignorar o tratamento específico e peculiar que deve ser destinado a essa população e de penalizar a condição de miserabilidade social e econômica do paciente.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
concedida para ratificar a decisão liminar.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, artigos 282, § 6o, 312, 313, 319, 648, I; CP, art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, após homologar a prisão em flagrante, decretou a prisão preventiva do paciente
Diego Ferreira Souza
com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Contextualizando, o paciente está preso preventivamente pela prática, em tese, do delito de furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, a impetrante sustenta que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Inicialmente, a liminar foi
deferida
para substituir a prisão preventiva por cautelares alternativas
(id. 285972894).

Requer, no mérito, que seja confirmada a decisão liminar, mantendo o paciente em liberdade.

As informações de praxe foram dispensadas, considerando que o
habeas corpus
está suficientemente instruído.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (id. 291153869).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A impetrante pretende, em síntese, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, ao argumento de que os fundamentos da custódia cautelar são inidôneos.

Em sede de cognição sumária, este Relator deferiu a liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, sob o fundamento de que, apesar de o paciente ostentar uma condenação definitiva às penas de 01 ano e 02 meses de detenção e 17 dias de prisão simples, pela prática do delito de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, trata-se de registro criminal sem qualquer relação de contemporaneidade ou causalidade com o crime que ensejou a constrição provisória impugnada.

Além disso, destaquei que, conquanto o paciente não tenha endereço certo, por ser pessoa em situação de rua, e esteja desempregado, essa circunstância não deve pesar em seu desfavor, pois se trata de situação extremamente complexa e que demanda uma atuação conjunta e intersetorial, de modo que, em casos como o que se apresenta nos autos, o cárcere não é a medida mais adequada.

A liminar foi deferida nos seguintes termos:

“[...] Na hipótese, a prova da existência do delito e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) são extraídos do termo de exibição e apreensão, dos depoimentos dos policiais militares encarregados da diligência e das declarações de um dos funcionários da empresa-alvo, apontando o paciente como possível responsável pelo crime.

Em paralelo, verifica-se que a custódia foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, em especial por conta do risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de uma condenação anterior definitiva às penas de 01 ano e 02 meses de detenção e 17 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática do delito de ameaça (art. 147, caput, do CP) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21, caput, da Lei n. 3.688/41) (SEEU n. 2001031-06.2024.8.11.0064).

Apesar da idoneidade dos fundamentos do decreto cautelar, a condenação definitiva em referência engloba condutas delituosas no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher e praticadas em 12/junho/2021, sem qualquer relação, portanto, de contemporaneidade ou causalidade com o crime que ensejou a constrição provisória impugnada.

Nesse quadro, a fixação de medidas cautelares menos gravosas parece, ao menos pelo que consta nos autos até agora, ser suficiente e adequada para evitar nova incursão delitiva, sobretudo por não haver notícia nos autos de que o paciente tenha se envolvido em outras infrações recentemente, muito menos de natureza patrimonial.

Ademais, conquanto o paciente não tenha endereço certo, por ser pessoa em situação de rua (interrogatório – id. 285347363, p. 20), e esteja desempregado, essa situação não deve pesar em seu desfavor.

Nessas hipóteses, a Resolução n. 425/2021 do Conselho Nacional de Justiça orienta a substituição do comprovante de residência por um endereço de referência da rede de proteção social (CRAS, CREAS, Centro de Acolhida, Casas de Passagem, entre outros), ‘observando-se que eventual inexistência de um endereço fixo ou de referência não deve ser utilizada como fundamento para a privação da liberdade da pessoa’ (artigo 8o, VIII, da mencionada resolução).

Isso se deve pelo fato de que a questão relacionada a pessoas em situação de rua é extremamente complexa e demanda uma atuação conjunta e intersetorial, de modo que, em situações como a que se apresenta nos autos, o cárcere não é a medida mais adequada.

Cabe ao Poder Judiciário, ainda que atuante apenas no âmbito criminal, um olhar atento e cuidadoso às questões sociais atinentes àqueles que não possuem residência, a fim de que sejam adotadas medidas pautadas no princípio da legalidade, mas sem reforçar a invisibilidade desse grupo populacional.

Logo, a despeito de eventual repercussão gerada pela conduta e dos possíveis prejuízos causados à empresa-alvo, uma vez ponderadas as circunstâncias fáticas, a vulnerabilidade social do paciente e a excepcionalidade da prisão cautelar – ultima ratio por natureza –, afigura-se adequado e mais consentâneo com a realidade fática substituir a constrição atacada por medidas cautelares mais brandas, mas igualmente eficazes para resguardar a ordem pública evitar nova incursão delitiva.

Ante o exposto, defiro parcialmente a medida liminar em favor de Diego Ferreira Souza para substituir a prisão preventiva pelas seguintes restrições: (i) obrigação de comparecer a todos os atos processuais; (ii) obrigação de comparecer bimestralmente em Juízo para informar e justificar suas atividades; (iii) obrigação de se recolher em abrigo durante o período noturno; (iv) submissão a vigilância eletrônica por três meses, podendo ser prorrogada a critério do magistrado oficiante na origem [...]
”
(id. 285972894).

Neste panorama, não vislumbro circunstâncias que possam levar à reforma do entendimento exposto em cognição sumária.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico

a decisão liminar
para conceder a ordem de
habeas corpus
em definitivo, com o fito de substituir a prisão preventiva do paciente
Diego Ferreira Souza
pelas medidas cautelares fixadas em sede liminar
(1. obrigação de comparecer a todos os atos processuais; 2. obrigação de comparecer bimestralmente em Juízo para informar e justificar suas atividades; 3. obrigação de se recolher em abrigo durante o período noturno; 4. submissão a vigilância eletrônica por três meses, podendo ser prorrogada a critério do magistrado oficiante na origem)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025